Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-67.2017.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de repercussão geral (temas 339 e 800 do STF) e na vedação contida nas Súmulas no 279 e no 454 da Suprema Corte.
3. O agravante aponta ofensa ao art. 93, inciso XI da Constituição Federal ao argumento de que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Colegiado Recursal não analisou todos os argumentos capazes de modificar o julgamento proferido. Nesse sentido, assevera que não foi analisada a questão da legalidade da cobrança vergastada nos autos, devendo a decisão, por vício na fundamentação, ser anulada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não recebeu o recurso extraordinário aplicou corretamente as teses fixadas nos temas 339 e 800 do STF ao caso e se a matéria tratada no apelo extraordinário possui fundo infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. Da análise da tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição Federal não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta. Aplicável, portanto, o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
6. Em relação ao prequestionamento ficto, não competente à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, a decisão agravada nesse particular.
7. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que a Turma Recursal resolveu a controvérsia relativa ao revolvimento de cláusulas contratuais com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e, para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”)
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” e inciso V do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 835.833, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 20.03.2015; AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; Súmula n 279/STF.